Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. PROVAS INDEPENDENTES PRODUZIDAS EM JUÍZO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular em bar localizado na Cidade do Automóvel, em Brasília/DF, com posterior tentativa de alienação do bem em posto de combustível. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e nulidade do reconhecimento informal, bem como o redimensionamento da pena, alegando indevida valoração de antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o juízo condenatório; (ii) estabelecer se o reconhecimento informal da autoria é válido à luz do art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se a valoração dos antecedentes e a fixação do regime inicial semiaberto foram corretamente aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de policiais e a apreensão do objeto em posse do réu.
4. O reconhecimento informal realizado pela vítima não invalida o édito condenatório quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos testemunhais harmônicos e elementos materiais autônomos.
5. O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo, desde que prestado sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, especialmente quando não há demonstração de má-fé ou parcialidade.
6. A negativa de autoria, embora legítima no exercício da autodefesa, não prevalece quando isolada e desacompanhada de provas minimamente plausíveis, sobretudo diante da robustez das provas produzidas em juízo.
7. A existência de condenações anteriores por fatos pretéritos, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração ora analisada, autoriza a valoração negativa dos antecedentes para fins de dosimetria da pena.
8. A reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação de regime mais brando e justificam a imposição do regime semiaberto, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial consolidada.
9. Não preenchidos os requisitos legais, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é prova idônea quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios.
2. O reconhecimento informal da autoria, ainda que não submetido às formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por provas autônomas e produzidas judicialmente.
3. Condenações anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato podem ser valoradas como maus antecedentes para exasperação da pena-base.
4. Réu reincidente com maus antecedentes deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, mesmo quando a pena imposta é inferior a quatro anos.